Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003922-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compromisso, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 11 DO CPC/2015 E ART. 93, IX, DA CF
– DECISÃO NULA –
RECURSO PROVIDO.

A fundamentação das decisões judiciais consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, cuja inobservância gera sua nulidade (art. 93, IX, da CF, e art. 11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003922-49.2023.8.11.0000 de decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1005495-96.2023.8.11.0041.

A agravante suscita preliminarmente a nulidade do
decisum
visto que não está devidamente fundamentado como determinam os artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, I a III, do CPC.

Aduz que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução devem, cumulativamente, estar preenchidos os requisitos elencados no art. 919, §2º, do CPC, e haver pedido expresso do embargante, apresentação de garantia integral da dívida, relevância da fundamentação e demonstração do dano grave ou de incerta reparação, o que o Juízo da causa não teria observado.

Subsidiariamente, alega que os agravados não têm direito à concessão do efeito suspensivo pois não estariam cumpridos os critérios dispostos no §1º do art. 919 do CPC.

Contraminuta no ID. 164209657.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravante alega que a decisão que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução não está fundamentada.

O art. 11 do CPC/2015 estabelece que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Essa redação é equivalente à do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O
decisum
ora impugnado foi proferido nos seguintes termos:

Considerando a relevância dos fundamentos iniciais, e que a execução já se encontra garantida pela penhora, recebo os embargos com efeito suspensivo (919, § 1º, NCPC).

Portanto, é evidente a violação à legislação supracitada, uma vez que foi deferido efeito suspensivo aos Embargos sem exposição de justificativa
para essa medida excepcional.

Conforme o §1º do art. 919 do CPC/2015, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e

desde que
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
(Sem negrito no original)

Logo, não basta o oferecimento de caução; o julgador tem de analisar também a probabilidade do direito e o risco de dano (art. 300 do CPC/2015).

Por conseguinte, a decisão é nula, visto que não contém o mínimo de fundamento jurídico, base legal ou jurisprudencial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. É NULA A DECISÃO QUE RECEBE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM EXPLICITAR A SUFICIÊNCIA DA GARANTIA OFERTADA E OS ELEMENTOS CONCRETOS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/15. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento n. 52525745220228217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Carlos Roberto Lofego Canibal, julgamento em 28-2-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO ANALISADOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. A decisão judicial que defere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução sem qualquer fundamentação impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do juízo ad quem. Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal, notadamente quando genérica, sem observação à legislação aplicável à espécie. Decisão desconstituída. Tese do agravante de ausência de fundamentação acolhida. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. (Agravo de Instrumento n. 51243336020228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo João Lima Costa, julgamento em 4-11-2022).

A fundamentação, mesmo que sucinta, consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, e sua inobservância gera a nulidade do
decisum
.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para anular a decisão agravada, que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de que nova seja proferida em observância aos parâmetros indicados no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023